Tribunal: TJDFT
Processo: 0712809-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SINDIRETA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR REPRESENTADO POR OUTRA ENTIDADE SINDICAL À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLETIVA. IRDR N. 21 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível visando a reforma da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de legitimidade ativa.
II. Questão em discussão.
2. Questiona-se nos autos a legitimidade do servidor da carreira da Administração Direta do Distrito Federal para executar o título judicial que se formou na Ação Coletiva n. 32.159/1997 ajuizada pelo SINDIRETA/DF.
III. Razões de decidir.
3. A tese fixada no IRDR n. 21 estabelece que “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direto do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”.
4. O conjunto da postulação revelou que o exequente exercia, à época do ajuizamento da ação coletiva, cargo de Técnico de Administração, lotado na Secretaria de Gestão Administrativa, órgão da Administração Direta, e contribuía mensalmente ao Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do DF – SINDSER/DF.
5. Revela-se que, à época do ajuizamento da ação coletiva, existia outra entidade sindical representativa da categoria, da qual o exequente era filiado, como se depreende das informações constantes das fichas financeiras, que revelam, inclusive, contribuições mensais regulares exclusivamente ao SINDSER/DF.
6. A representação sindical pela SINDSER/DF, à época do ajuizamento da ação coletiva, interfere nos limites subjetivos da coisa julgada para promover o cumprimento individual de sentença coletiva proferida na Ação Coletiva n. 32.159/97, nos termos da tese firmada no IRDR n. 21 do TJDFT.
IV. Dispositivo e tese.
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados.
Tese de julgamento: “A representação sindical pela SINDSER/DF, à época do ajuizamento da ação coletiva pelo SINDIRETA/DF, interfere nos limites subjetivos da coisa julgada para promover o cumprimento individual de sentença coletiva proferida na Ação Coletiva n. 32.159/97, nos termos da tese firmada no IRDR n. 21 do TJDFT.”